Tribunal: TJPA
Processo: 0061872-39.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061872-39.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIGUEL WANZELLER RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40 DA LEF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, não assiste razão ao embargante quanto a tese sustentada de nulidade do Edital de Citação, tendo em vista que o procedimento foi corretamente aplicado, ocorrendo a suspensão do prazo prescricional. Omissão inexistente. Prescrição intercorrente não configurada, violação a orientação firmada pelo STJ no REsp n° 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

2. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

3. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC).

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação Cível
opostos por
MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
, contra o
Acórdão (id 2890076)
, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a Sentença para afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal, conforme a ementa a seguir transcrita:

“EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA PARA ACONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DO ARTIGO 40 DA LEF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE”.

O executado
MIGUEL WANZELLER RODRIGUES
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id 3088967), alegando a existência de omissão no julgado, arguindo nulidade do Edital de Citação, pelo não cumprimento dos consectários dos artigos 221 e seguintes do CPC/73 e a Súmula 414 do STJ, afirmando que a parte embargada não esgotou todos os meios para a citação do executado/embargante.

Sustenta a ocorrência da prescrição do crédito tributário por ausência de citação válida, alegando que não houve marco interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 174 do CTN.

Cita jurisprudência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas (id 3088967).

O
ESTADO DO PARÁ
, parte embargada, apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pela sua rejeição, alegando a inexistência de omissão na decisão embargada (id 3249381).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O embargante alega que a decisão embargada foi omissa, arguindo a nulidade do edital de citação e em consequência a prescrição do crédito tributário por ausência de citação válida do executado.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento, haja vista que o embargante pretende ter uma nova análise da matéria versada nos autos.

Primeiramente, deve ser esclarecido que a presente execução fiscal foi ajuizada
verifico que a ação executiva foi ajuizada em
14/12/2011
, para cobrança de créditos fiscais constituídos em
26/01/2011
e em
12/09/2011
, conforme as certidões de dívidas ativas, assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 15/12/2011
(id 2354511), além disso a Sentença foi prolatada somente
em 24 de abril de 2019
(id 2354637).

Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do CPC de 1973, tendo em vista que a Sentença foi proferida na vigência do CPC de 2015, além disso aplica-se ao caso vertente a nova redação do
artigo 174, parágrafo único, inciso I do CTN, segundo a qual
a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação
, considerando que sua redação adveio da
Lei Complementar n° 118/2005
que
entrou em vigor em 09/06/2005
.

Feitas essas considerações, incide na hipótese o disposto no artigo 240, §1° do CPC/15 que estabelece a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação (15/12/2011), retroagindo à data de propositura da ação (14/12/2011).

O ato de citação foi realizado através de Carta com AR, todavia a citação restou negativa, diante da não localização do executado no endereço descrito na inicial, conforme informação do correios (id 2354513), logo não há que se falar na necessidade de renovar o ato de citação por oficial de justiça no mesmo endereço em que a citação por AR foi realizada foi frustrada.

Na hipótese dos autos, observa-se que a dívida executada foi originada de prestação de contas julgada regular com ressalva, ocasião que foi aplicada multa pelo tribunal de Contas do Estado, sendo que no momento do ato citatório a carta com AR foi enviada para o endereço cadastrado do sujeito passivo, ressaltando que o contribuinte tem o dever legal
de manter sempre atualizado o seu endereço junto à Administração Tributário, mantendo a informação atualizada do seu domicílio fiscal.

Por conseguinte, diante da tentativa frustrada de citação, Aa Fazenda Pública Estadual apresentou petição, em 27/03/2012, requerendo a citação por Edital do executado, bem como o bloqueio Bacen Jud de valores existentes nas contas bancárias dos executados (vide petição id 2354615).

Em seguida, foi expedido o edital de citação do executado no dia 03/04/2012, sendo publicado no Diário da Justiça no dia 04/04/2012 (vide id 2354616). Em seguida, a Defensoria Pública do Estado do Pará foi intimada para apresentar defesa pelo executado, na condição de Curador de Ausente no feito, conforme certidão, todavia não consta nenhuma manifestação nos autos através da Defensoria.

Posteriormente, sobreveio a sentença em abril de 2019, extinguindo o processo, com base na prescrição intercorrente.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato de citação por edital, tendo em vista que o procedimento adotado foi corretamente aplicado ao caso concreto.

No tocante à prescrição intercorrente, reitero o entendimento no sentido de que
não ocorreu a inércia atribuída ao exequente, assim como a decisão contraria o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, diante da ausência de inércia pela Fazenda Pública e pela ausência de transcurso do prazo legal, na hipótese, superior a 06 (seis) anos, contados a partir da não localização do devedor ou da não localização dos seus bens, porém apesar dos requerimentos formulados pelo exequente, o Juízo
a quo
não promoveu as diligências necessárias para a satisfação do crédito tributário.

Assim sendo, é fácil constatar que não há nenhuma omissão a ser sanada.

Dessa forma, levando-se em conta a regra disposta no art. 1022 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Portanto, claro esta que o embargante intenta mais uma vez rediscutir matéria, o que é inviável de acordo com a nossa legislação.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

“É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão”.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 divulg 14-06-2011 public 15-06-2011 Ement Vol-02544-02 PP-00379).

Assim, diferentemente da alegação do embargante, não há omissão no julgado a ser sanada, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado, por não vislumbrar as hipóteses legais do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023